Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-09.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017041-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Execução Penal, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS MICHELETTI - CPF: 930.702.841-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017041-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS MICHELETTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA POR PRAZO INDETERMINADO. PRISÃO PREVENTIVA DO REEDUCANDO EM OUTRO PROCESSO. MEDIDA QUE NÃO POSSUI AMPARO LEGAL. INDEVIDO PREJUÍZO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que suspendeu o executivo de pena do reeducando em razão da decretação de sua prisão preventiva em outro processo, sob o fundamento de incompatibilidade com o regime semiaberto anteriormente concedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender o curso da execução da pena em razão de prisão preventiva decretada em outro feito, com fundamento em incompatibilidade de regimes.

III. Razões de decidir

3.1. A Lei de Execução Penal não prevê a suspensão do processo executivo como consequência automática da prisão preventiva em outro processo.

3.2. A suspensão do executivo acarreta prejuízos ao reeducando, notadamente pela impossibilidade de concessão de benefícios penais e de progressão de regime.

3.3. A segregação cautelar não impede o regular cumprimento da pena em regime mais gravoso, podendo-se aplicar a regressão provisória conforme o art. 118, I, da LEP.

3.4. A jurisprudência consolidada, inclusive nesta Corte, rejeita a suspensão do executivo por ausência de amparo legal e por configurar excesso de execução.
3.5. Prequestionamento reconhecido, com menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais invocados.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
“É ilegal a suspensão do processo executivo da pena em razão de prisão preventiva decretada em processo diverso, por ausência de previsão legal e por implicar prejuízo ao reeducando, notadamente quanto à contagem de pena e concessão de benefícios”.

______________________________________

Dispositivos relevantes:
LEP, arts. 109, 111, 118, I e 185.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 534; TJMT, N.U 1006735-78.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1021455-55.2022.8.11.0000; TJRS, AEP nº 80004648620258210021; TJMG, AEP 1.0000.25.035374-5/001.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017041-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que determinou a suspensão do Processo Executivo de Pena nº 2000111-73.2024.8.11.0018 enquanto perdurar a prisão preventiva do reeducando, decretada nos autos n. 1001101-18.2023.8.11.0018.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, assistindo o agravante, pleiteia a revogação da decisão, sustentando que:
1
) ao suspender o executivo por tempo indeterminado, “
há claro excesso na execução e afronta ao artigo 185 da LEP
”, uma vez que a legislação específica não prevê tal medida;
2
) a determinação exarada pelo juízo das execuções penais viola “
o princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal) ao impor ao reeducando uma medida não prevista em lei. Tal conduta gera ônus excessivo, pois prolonga indevidamente o cumprimento da pena, contrariando o artigo 109 da LEP, o direito à individualização da sanção (art. 5º, XLVI, CF/88) e o princípio da dignidade humana (art. 1º, III, CF/88)
”.

Ao final, prequestiona “
os artigos 109, 111 e 185 da LEP, bem como os artigos 1º, III, e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal, requerendo desde já a manifestação expressa sobre as normas
” [doc. digital n. 289196389].

A Promotoria de Justiça Criminal de Juara/MT rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

[doc. digital n. 28196390 – p. 1/6]
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 289196390 – p. 7].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo provimento do recurso defensivo
[doc. digital n. 297665877].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1017041-09.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto [PEP n. 2000111-73.2024.8.11.0018].

No curso da execução penal, o reeducando foi preso em virtude de investigação relativa à prática de outro crime, sendo o respectivo mandado expedido nos autos n. 1001101-18.2023.8.11.0018.

Em decorrência desse fato, o juízo das execuções penais determinou a suspensão do executivo de pena, sob estes fundamentos:

“Considerando que o reeducando se encontra preso por outro processo, conforme certidão de Seq. 8, o que torna incompatível com o regime semiaberto, determino a suspensão do presente executivo até o desfecho do processo em que se encontra preso”
(mov. 10.1 – SEEU).

O Ministério Público se manifestou pela manutenção da suspensão da execução da pena e da prescrição da pretensão executória, “
retomando-se esta após a soltura do reeducando ou sua eventual condenação”
(mov. 20.1 – SEEU).

O pleito foi acolhido pelo juízo, nos exatos termos do requerimento formulado pela Promotoria de Justiça Criminal de Juara/MT (mov. 23.1 – SEEU).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs o presente Agravo em Execução pleiteando a revogação da decisão, “
para que seja considerada iniciada a execução penal do reeducando de forma simultânea à prisão preventiva, desde a data de distribuição da guia definitiva
”.

Como visto, a defesa se insurge –
com razão
– contra a decisão que determinou o sobrestamento da execução da pena do recorrente.

O art. 118, I, da Lei n. 7.210/84
[1]
, dispõe que, em caso de
prática de fato definido como crime doloso
ou falta grave, a execução da pena deverá ser cumprida em regime mais rigoroso, tal como previsto em seu
caput
, sendo a regressão de regime a consequência jurídica da nova infração penal.

A interpretação do referido dispositivo conduz, portanto, à conclusão de que a regressão para regime mais gravoso, em decorrência da prática de fato definido como crime doloso, é admissível mesmo antes da formação da coisa julgada quanto à nova condenação.

Entretanto, a decisão de suspender o processo executivo da pena até o trânsito em julgado da nova condenação revela-se descabida –
não apenas por carecer de amparo legal
–, mas por acarretar prejuízos significativos ao reeducando, que, dentre outras consequências, terá
obstaculizada a concessão de benefícios no curso da execução penal
.

Em outros termos, se mantido o sobrestamento da execução, o período em que o recorrente estiver submetido à prisão preventiva
não será contabilizado como tempo de efetivo cumprimento da pena
, implicando flagrante prejuízo à sua situação executória, notadamente no que diz respeito à
possibilidade de progressão regimental
.

Ainda que o período de prisão preventiva seja computado para fins de detração penal, subsistirá o prejuízo ao reeducando, na medida em que ser-lhe-á indevidamente imposto um tempo de encarceramento mais prolongado até que se verifique a progressão ao regime menos gravoso.

A propósito, é de se observar que, com o advento da Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça
[2]
, consolidou-se o entendimento de que
o cometimento de falta grave desloca a contagem do prazo para progressão regimental para a data da nova infração
, o que somente corrobora a
desnecessidade de suspensão da execução da pena
.

Portanto, não se constata qualquer incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e o regular prosseguimento da execução penal.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INDEVIDO PREJUÍZO AO REEDUCANDO [...] III – RAZÕES DE DECIDIR. A legislação processual penal não prevê a suspensão da execução da pena como consequência da prisão preventiva decretada em outros autos. A suspensão da execução acarreta flagrante prejuízo à situação executória do reeducando, notadamente no que diz respeito à concessão de benefícios executórios [...]”
(TJMT, N.U 1006735-78.2025.8.11.0000, minha relatoria, Vice-Presidência, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por I. F. R. C., contra a decisão que em razão de prisão preventiva do apenado, determinou a suspensão da execução em curso [...] A ocorrência de falta grave durante a execução da pena, via de regra, pode justificar a regressão de regime e a suspensão de benefícios, mas não autoriza a paralisação da própria execução penal. Portanto, é evidente que a suspensão total da contagem do tempo de cumprimento da pena, apenas em razão da decretação de prisão preventiva em processo distinto, acarreta prejuízo ao apenado. Com isso, impositiva a reforma da decisão a fim de que seja permitido o computo da prisão provisória na execução penal da pena definitiva em andamento. 4. Desse modo, deve ser dado provimento ao agravo defensivo. DERAM PROVIMENTO”
(TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 80004648620258210021, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 19-05-2025)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM OUTRO PROCESSO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL [...] A suspensão do processo de execução, em razão da decretação da prisão preventiva em outro processo, não se justifica por não ter amparo legal e acarretar prejuízos ao condenado ao impedir o cômputo do tempo de prisão para a obtenção de benefícios [...]”
(TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.25.035374-5/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2025, publicação da súmula em 11/04/2025)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA O INFEDERIMENTO DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – MEDIDA QUE CONFIGURA PREJUÍZO AO REEDUCANDO – AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. Inexiste determinação legal ou recomendação para a suspensão do executivo de pena, mesmo porque tal providência acarretaria prejuízo ao reeducando, pois o tempo de prisão cautelar seria desprezado, não sendo computado como pena efetivamente cumprida”
(TJMT, N.U 1021455-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para determinar o regular prosseguimento do processo de execução da pena instaurado em desfavor de MARCUS VINÍCIUS MICHELETTI.

É como voto.

[1]
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

[2]
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.

(Publicação - DJe em 15/6/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025